Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
ReclCrim no 0717766-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, interposta por órgão do Ministério Público em face de r. decisão proferida por juiz substituto em atuação no Tribunal de Júri de Ceilândia, nos autos da Ação Penal n. 0730578-84.2024.8.07.0003, que determinou ao órgão reclamante que retificasse seu rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário, por entender que a vítima integra o número máximo de cinco testemunhas, previsto no art. 422 do CPP. Sustenta, em suma, que a decisão contraria jurisprudência do Tribunal, notadamente dessa 3a turma criminal, que teria assentado, em casos análogos julgados recentemente, que “a vítima não deve ser considerada testemunha para os fins do art. 422 do CPP, pois presta declarações sem compromisso de dizer a verdade e sua inquirição segue disciplina distinta da prova testemunhal.” Pede, então, provimento liminar para que sejam intimadas e ouvidas em plenário do júri todas as pessoas arroladas pela acusação conforme requerido nos autos de origem. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Reclamação isenta de preparo. Estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência requerida, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. Com efeito, a r. decisão reclamada, Id 71511519, vai de encontro à jurisprudência desse Tribunal sobre o tema, notadamente o entendimento já exarado pela Col. 3a Turma Criminal. Nesse sentido, o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 422 DO CPP. EXCLUSÃO DA VÍTIMA NA CONTAGEM. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação apresentada pelo Ministério Público em face de decisão que limitou o número de testemunhas a serem ouvidas na sessão plenária do Tribunal do Júri, incluindo na contagem a vítima e os informantes, com fundamento no art. 422 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 422 do CPP, especialmente quanto à inclusão da vítima no cômputo do número máximo de testemunhas e à possibilidade de ampliação do rol em razão da existência de vários delitos no mesmo processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Doutrina especializada indica que a vítima não deve ser considerada testemunha para os fins do art. 422 do CPP, pois presta declarações sem compromisso de dizer a verdade e sua inquirição segue disciplina distinta da prova testemunhal. 4. No caso em exame, se o rol apresentado, excluindo a vítima, enquadra-se no limite de cinco testemunhas do referido artigo, sendo informantes ou não, acolhe-se o pedido para que seja autorizada a respectiva intimação e oitiva na sessão de julgamento. IV. DISPOSITIVO 6. Pedido julgado procedente. (Acórdão 1976001, 0700615-06.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Destaques nossos Assim sendo, presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, CONCEDO o pedido liminar nos limites em que formulado. Intime-se e comunique-se com prioridade. Solicitem-se informações. Intime-se o reclamado para contrarrazões. Transcorrido o prazo legal, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator